Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720335-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES RECORRIDO: AMANDA NUNES DA SILVA ROMEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Escolher um item., cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado em seu artigo 2o. II. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. III. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. IV. Traduz questão de legalidade e, por conseguinte, não se circunscreve ao mérito administrativo, a verificação da compatibilidade temática da questão do concurso público com o conteúdo programático do edital. V. É nula, por violação ao princípio da legalidade insculpido no artigo 37, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição de 1988, e aos artigos 4o, 9o, inciso III, e 10, inciso VII, da Lei Distrital 4.949/2012, questão sobre matéria alheia ou em desconformidade com o conteúdo programático definido no edital do concurso público. VI. Segurança concedida parcialmente. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que a segurança deve ser denegada. Aduz que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do STF e do TJGO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010